Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE) E JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE (SUSCITADO). CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FOTO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ART.58, II, DA LEI. 8.245/91. COINCIDÊNCIA COM O FORO DE ELEIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, tendo como juízo suscitado o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante. Afirma o Juízo suscitante que nenhuma das partes têm domicílio na circunscrição judiciária do Gama, pois o autor reside em Águas Claras e o réu possui domicílio na Candangolândia/DF, bem assim que o contrato de locação é apócrifo. O Juízo suscitado ratificou o entendimento acerca da declinação.
II. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I do RITRJE). Conheço do conflito de competência, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
III. Com efeito, trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de locação de imóvel residencial localizado no Gama/DF.. Aplicando o art. 58, II, da Lei n. 8.245/91, a competência para julgar demandas sobre locação é do foro da situação do imóvel, salvo cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro prevista no contrato coincide com o local da situação do imóvel, ou seja, Gama/DF. Ainda que o contrato seja apócrifo, na mensagem de whatsapp de ID 205796603 (origem) o réu dá sua anuência ao citado contrato e logo envia o pagamento do valor da entrada, conforme pactuado. Portanto, competente o juízo suscitante.
IV. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitante (1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama).